Tribunal: TJMT
Processo: 1017576-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017576-87.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Averbação/Cômputo de tempo de serviço urbano, Averbação / Contagem de Tempo Especial]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ MARIA VENTURA DE CAMPOS - CPF: 064.759.811-68 (RECORRENTE), GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - CPF: 622.149.261-00 (ADVOGADO), MARCOS DANTAS TEIXEIRA - CPF: 023.700.598-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PLEITO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E RETIFICAÇÃO DA APOSENTADORIA – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE CONTAGEM A PARTIR DA EMISSÃO DE NOVA CERTIDÃO – APOSENTADORIA OCORRIDA EM 1999 – PRAZO PRESCRICIONAL CONTRA A FAZENDA – PRAZO QUINQUENAL – DEMORA DE PRAZO SUPERIOR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações em que o objetivo é a revisão do benefício previdenciário mediante nova averbação de certidão de tempo de contribuição, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32.

Considerando que no presente caso a aposentadoria do promovente ocorreu em 1999, tendo a ação sido distribuída somente em 2016, imperioso o reconhecimento da prescrição, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência de prescrição quinquenal e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, ao argumento de que o ato de aposentadoria do requerente ocorreu em 19/10/1999, tendo a ação sido proposta tão somente em 03/06/2017, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos por Jone Luiz Conceição da Costa em face de Estado de Mato Grosso.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação nas verbas de sucumbência, em virtude do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que em hipótese alguma se pode coadunar com tal posicionamento que se consubstancia em verdadeiro locupletamento ilícito por parte da Administração Pública Estadual, posto que a referida CTC pode ser utilizada para fins de compensação previdenciária (compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social – INSS – e o RPPS/MT), consoante os termos da Lei Federal no 9.796/99.

Afirma que o direito somente nasceu em 17/03/2016, ou seja, quando do conhecimento e emissão pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS da Certidão por Tempo de Contribuição, de modo que o direito de ter seu tempo reconhecido é imprescritível.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença, afastando a prescrição, a fim de reconhecer o seu tempo de contribuição demonstrado na Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo INSS em 17/03/2016.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de averbação de tempo de contribuição e de retificação da aposentadoria voluntária do promovente, a qual foi concedida em 19.10.1999 com proventos proporcionais a 34 (trinta e quatro) anos e 02 (dois) dias de serviços prestados.

Aduz que a Certidão de Tempo de Serviço averbada por meio da Portaria no 434/93 deixou de contemplar períodos de contribuição realizados, bem como que conseguiu obter nova certidão junto ao INSS somente em 17.03.2016, tendo seu pedido sido negado administrativamente em virtude da ocorrência de prescrição.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que a parte promovente pretende a averbação de tempo de serviço e a retificação de aposentadoria ocorrida em 1999 e a ação fora proposta somente em 2016.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, restando fundamentado que a prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de averbação de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria é de 05 (cinco) anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação do ato de sua aposentadoria (19/10/1999), conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

Consta dos autos que na data de 19/10/1999 foi publicado ato de aposentadoria voluntária do requerente com proventos proporcionais a 34 anos e dois dias de contribuição. Alega que após um tempo, percebeu que não havia sido computado em sua aposentaria um período específico de contribuição relativo ao regime geral de previdência já averbado junto à administração pública.

Sendo assim, o requerente intentou, na data de 29/03/2016, por intermédio do processo administrativo no 148767/2016/MTPREV que se procedesse à correção dos períodos averbados, bem como de sua aposentadoria voluntária, contudo, o requerimento foi indeferido pela ocorrência da prescrição quinquenal.

Pleiteia a imediata averbação de período supostamente não contemplado pela administração pública, gerando, consequentemente, revisão de sua aposentadoria voluntária e a condenação da parte requerida ao pagamento de valores supostamente suprimidos, além de indenização extrapatrimonial.

O requerido em sua contestação invoca a prescrição do pedido, uma vez que a averbação foi feita a mais de 05 (cinco) anos.

A prescrição das ações pessoais contra o Estado, a exemplo do pedido formulado por servidor público de averbação de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria é de cinco anos contados do ato ou do fato de que se originar que, no caso, foi da publicação do ato de sua aposentadoria (19/10/1999).

Destaco, por oportuno, que a matéria tendo sido enfrentada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em outros casos, nos quais fora mantido o reconhecimento da prescrição quinquenal em situações nas quais a ação foi ajuizada após o prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da aposentadoria. Cito precedentes recentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS –
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO
- CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO.

1. A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.

2.
No caso dos autos, ajuizada a ação cinco anos após a data da aposentadoria, operou-se a prescrição do fundo de direito
em relação ao pedido de conversão da licença-prêmio e férias em pecúnia.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1027980-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE
30/09/2021
).

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR INATIVO – INCAPACIDADE – ACIDENTE DE TRABALHO - APOSENTADORIA PROPORCIONAL –
PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade
, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo

2
.
A implementação da integralidade dos proventos do Apelante (revisão de sua aposentadoria) ensejaria a modificação da situação jurídica que acarretou a aposentação, a qual está sujeita à prescrição de fundo de direito.
Não foram atingidas apenas as prestações pecuniárias de trato sucessivo, mas o próprio direito à revisão dos proventos.

(N.U 1017225-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão do benefício previdenciário mediante nova averbação de certidão de tempo de contribuição, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que no presente caso a aposentadoria do promovente ocorreu em 1999, tendo a ação sido distribuída somente em 2016, imperioso o reconhecimento da prescrição, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dessa forma, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021